Tribunal: TCU
Processo: 001.510/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4255/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados , de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 001.510/2021-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carine da Rosa Brochado (XXX.417.090-XX); Cintia Cestari (XXX.222.669-XX); David Bernar Oliveira Guimaraes (XXX.316.793-XX); Geiza Carla Silva Chaves Carvalho (XXX.920.203-XX); George Silva de Oliveira (XXX.449.042-XX); Joelma da Silva Azevedo (XXX.263.413-XX); Juliane Sampaio do Vale (XXX.684.753-XX); Luciene Gomes dos Santos Silva (XXX.471.977-XX); Sandra Mara de Queiroz Santos (XXX.327.726-XX); Simone Xavier de Andrade (XXX.265.177-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.